Tribunal: STF
Processo: RE 430440
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado em face do acórdão assim ementado:



    ‘"CONSTITUCIONAL - COFINS - PIS - LEI N° 9.718/98. I - As noções de faturamento e receita bruta se equivalem, não sendo alterado o conceito fiscal de faturamento pela nova redação dada pelo artigo 3oda Lei n°9.718/98. II - Inexistência de ofensa à Constituição eis que a Lei n° 9.718/98 somente produziu efeitos após entrada em vigor da Emenda Constitucional n°20. III - As contribuições previstas no art. 195 da CF não exigem lei complementar para sua instituição, podendo haver alteração por legislação ordinária de lei materialmente ordinária. IV - A compensação da COFINS com a CSLL instituída pelo legislador, de maneira geral, não fere o princípio da isonomia nem da capacidade contributiva. V - Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 148, 150, II, e 194, V, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.479.774-RG, assim ementado:



    “Direito tributário. Repercussão geral no agravo em recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Incidência sobre receitas oriundas da aplicação financeira de reservas técnicas de empresas seguradoras. Relevância social, econômica e jurídica. Existência de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão que declarou a incidência da PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia diz respeito à natureza constitucional e à existência ou não de repercussão geral acerca da questão da incidência da PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas. III. Razões de decidir 3. No julgamento no RE 609.096 - Tema 372 da sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmando seu entendimento de que o conceito de faturamento empregado pela Constituição coincide com o a ideia de receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas, reconheceu a incidência da PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros” pelas instituições financeiras típicas (bancos). 4. Naquele julgado, o Eminente Redator para o acórdão, Min. Dias Toffoli, afastou expressamente a aplicação do entendimento adotado naquele feito às empresas seguradoras, reconhecendo, implicitamente, que acerca destas últimas pode haver particularidades, ligadas ao delineamento de suas atividades típicas. 5. Em sendo a manutenção de reservas técnicas obrigação imposta às empresas seguradoras pelo Decreto-Lei nº 73/1966 com vistas à garantia das obrigações assumidas junto aos usuários no mercado, faz-se necessário definir com eficácia erga omnes se as receitas provenientes da aplicação destes recursos integram ou não o conceito constitucional de faturamento, constante do art. 195, I, “b”. 6. A matéria possui natureza constitucional, porquanto relativa à interpretação de conceito utilizado pela Constituição como base de cálculo das contribuições sociais para a seguridade social. A matéria se reveste, outrossim, de evidente relevância social e econômica, dado o papel fundamental que os contratos de seguro exercem no mercado produtivo e os interesses sociais que estas que estas empresas ajudam a garantir e preservar. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: exigibilidade da PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras.” (RE 1479774 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04-11-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem. Dê-se baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente